Tribunal: TJSP
Processo: 1000231-27.2016.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação Cível. Ação regressiva de cobrança de indenização securitária. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Afastamento da alegação de nulidade da audiência realizada por carta precatória. Os advogados da ré foram intimados da expedição da carta precatória e a eles cabia realizar o devido acompanhamento dessa carta nno juízo deprecado. O entendimento exposto na Súmula 273 do E. STJ é

Ementa:
Apelação Cível. Ação regressiva de cobrança de indenização securitária. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Afastamento da alegação de nulidade da audiência realizada por carta precatória. Os advogados da ré foram intimados da expedição da carta precatória e a eles cabia realizar o devido acompanhamento dessa carta nno juízo deprecado. O entendimento exposto na Súmula 273 do E. STJ é aplicado, analogicamente, em sede de direito privado. Precedentes deste E. Tribunal.

Dinâmica do acidente demonstrada nos autos. Os veículos sofreram colisão frontal quando o veículo da ré realizava manobra de ultrapassagem de um caminhão de cana-de-açúcar, numa subida, em local onde tal manobra era proibida, inclusive com existência de sinalização proibitiva dessa manobra naquele local. A colisão ocorreu em razão de o motorista do veículo da ré realizar manobra de ultrapassagem em local proibido, não em razão de eventual velocidade excessiva da caminhonete segurada, que, aliás, não foi provada.

Desnecessidade da juntada de três orçamentos distintos para legitimar a cobrança dos valores que a seguradora autora provou ter gasto no reparo do veículo segurado. Valor desembolsado pela autora comprovado nos autos.

Apelação não provida.